Tribunal: STF
Processo: ARE 1549962
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FIES. NOTA DE CORTE. INCIDÊNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS PORTARIAS Nº 209/2018 E 38/2021 DO MEC. POSSIBILIDADE.



    1. Trata-se de apelação interposta por particular em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal da Paraíba que, em ação de procedimento comum cível, julgou improcedente o pedido inicial que pretendia compelir as partes rés a proceder aos atos necessários à assinatura do contrato do FIES, amparando todo o período acadêmico do curso de medicina. A sentenciante condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    2. Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que: a) faz jus ao benefício da gratuidade judiciária; b) é aluna de medicina na faculdade requerida, mas pela sua situação financeira, não conseguirá continuar o curso sem o auxílio do FIES; c) enquadra-se nos requisitos legais para a concessão do FIES, isso é: possui nota no ENEM - após o ano de 2010- acima de 450 pontos; não zerou a pontuação referente a nota da redação no ENEM; possui renda familiar por pessoa da família inferior a 3 salários-mínimos; d) o ato de impor desempenho mínimo para se obter o Fies afronta o princípio da hierarquia das leis, estando eivado de nulidade, uma vez que suprime direito assegurado ao estudante em norma superior (Lei n. 10.260/2001); e) a Portaria do MEC impõe restrições que não constam na lei que rege o Fies; f) a concessão do financiamento não acarreta prejuízo ao erário por se tratar de fomento à educação e g) a Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, por sua mantenedora, Centro Superior de Ciências da Saúde S/S, é legitimada passiva para a causa.



    3. As Portarias do MEC são normas cogentes e direcionadas a todos aqueles que estão submetidos às regras do FIES, do que resulta que, a partir do momento em que entram em vigor, passam a incidir a todos os estudantes, com respaldo sobretudo no princípio da isonomia e da legalidade.



    4. Houve previsão expressa na lei de que a gestão do FIES caberá ao Ministério da Educação, que terá a atribuição de editar regulamento dispondo sobre as regras de seleção de estudantes a serem financiados, considerando a renda familiar bem como outros requisitos,per capita, além das regras de oferta de vagas. Desta feita, a Lei 10.260/2001 deu margem para que normas infralegais estabelecessem critérios quanto à formulação de políticas de seleção de vagas e de estudantes para o FIES. Precedente: PROCESSO: 08013630720234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 26/06/2023.



    5. Hipótese em que a apelante não comprovou documentalmente haver logrado atingir a nota de corte mínima no ENEM prevista para o seu ingresso ao sistema FIES, juntando apenas a informação de que realizou o ENEM 2021. Ademais, não houve comprovação de que a recorrente participou do processo seletivo para recebimento do financiamento pretendido tendo em vista que a tela do sistema FIES juntada aos autos não apresenta o nome da apelante, constando apenas uma nota obtida no ENEM e a nota de corte para o grupo de preferência.



    6. Apelação não provida.



    7. Majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.(e-STJ Fl.747)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e IV; 6º; 37; 205, e 214, incisos IV, V e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente